Tribunal: TJMT
Processo: 1001139-84.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001139-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EVERSON CASTRO DIAS - CPF: 013.990.101-90 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO –
ACOLHIMENTO
– PENA DE MULTA CONVERTIDA EM DÍVIDA DE VALOR QUE NÃO RETIRA O SEU CARÁTER PENAL – FORMA DE PRESCRIÇÃO PREVISTA NO ART. 114, II, DO CÓDIGO PENAL – PENA DE MULTA QUE QUANDO APLICADA CUMULATIVAMENTE PRESCREVE
NO MESMO PRAZO ESTABELECIDO PARA PRESCRIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
–
LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO – 2
. AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO.

1.
Após t
ransita
r
em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando
-se
as normas
legais
relativa
s
à dívida ativa da Fazenda Pública,
até mesmo
no que concerne às causas interrupti
vas e suspensivas da prescrição, nos termos do art. 51 do C
ódigo Pena
l
. N
o entanto, a
nte a ausência de previsão legal e tendo em vista a natureza penal da multa,
para o
cômputo
da prescrição executória
deve ser utilizada a forma
previst
a
no art
.
114
, II,
do
referido
C
o
dex
,
tanto
isso
é verdade que o próprio art. 51, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, deixa claro que a multa será executada perante o juízo da
s
execuç
ões
pena
is
.

2
.

Agravo
em execução

p
rovid
o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/
MT
, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0000037
-
64
.201
3
.8.11.0042
,
reconhece
ndo
em favor
Everson Castro Dias
a
prescrição
executória
da pena de multa
que lhe foi aplicada nos autos da
Ação Penal n.
0009725
-
84
.201
2
.8.11.00
4
2, declarando-a extinta.

O agravante,
nas razões encontradiças no ID
156051181
,
requer a reforma da decisão
que declarou extinta a pena de multa
aplicada ao agravado
, ao argumento de que
o “
prazo prescricional é regulado pelo artigo 114, inciso II, do Código Penal e prescreve no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade
”.

Nas contrarrazões
que estão
no ID
156051183
, o
agravado
postula a manutenção do édito reprochado tal como foi prolatado.

Em juízo de retratação
exteriorizado no
ID
156051187
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada
a remessa deste agravo a es
t
e Tribunal de Justiça.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra
no
ID

156960171
,
opinou pel
o
provimento do
presente
recurs
o
.

É o relatório. Inclua-se em pauta
para julgamento virtual
.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, a
pena de multa é uma espécie de sanção penal
que tem
natureza patrimonial
(art. 5º, XLVI,
c
, da Constituição Federal)
, podendo ser aplicada de forma isolada ou cumulada com a pena privativa de liberdade.

E,
nos termos do
art. 49 do C
ódigo
P
enal
, consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada
no édito

condenatório
e calculada em dias-multa, no mínimo, de
10 (dez)
e no máximo de 360
(trezentos e sessenta)
dias-multa.

Além disso, tal
como preconiza o
art. 51 do
referido

C
o
dex
, a pena de multa, após o trânsito em julgado da sentença condenatória,
passou a ser
con
siderada
dívida de valor,
sujeita, portanto, às
normas relativas à
d
ívida ativa da Fazenda Pública.

Todavia, em que pese ser a pena de multa dívida de valor, tem-se que tal circunstância não retira
o
seu caráter
penal
, de modo que se trata de um título executivo judicial penal, conforme se observa
da leitura

do art. 164 da Lei n. 7.210/84, abaixo transcrito:

Art. 164.
Extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora
.

Destacamos

Por conseguinte
, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas do art. 174 do Código Tributário Nacional, considerando o caráter penal da pena de multa, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, I e II, do Código Penal
assim

redigidos
:

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá
:

I -
em
2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;

II -
no
mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
.

Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça
,
em relação ao tema, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL RECONHECIDO PELO STF NA ADI 3150/DF (DJE 6/8/2019). EFEITO VINCULANTE. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nos termos do novo entendimento desta Corte, firmado em consonância com o STF, no julgamento da ADI 3.150/DF, ocorrido em 13/12/2018, "a Lei n. 9.268/1996,
ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da CF
. Como consequência, por ser uma sanção criminal, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais" (CC 165.809/PR, Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO,
DJe
23/8/2019)
, razão pela qual não há falar em incompetência do Juízo da execução penal para decidir acerca da prescrição da pena de multa, após o trânsito em julgado da condenação. 2. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a competência do Juízo da execução penal a fim de decidir acerca da prescrição da pena de multa, após o trânsito em julgado da condenação.

(
REsp
1724316/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
02/06/2020)
.
Destacamos

E, s
eguindo a linha intelectiva post
a
no julgado acima emen
t
ado
, esta Corte de Justiça
, por suas três câmaras criminais, assim se manifestou:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA – INCONFORMISMO MINISTERIAL –
INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO – NATUREZA PENAL DA PENA DE MULTA – INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 114 DO CÓDIGO PENAL – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO CASSADA
– RECURSO PROVIDO.

Conquanto sejam aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública para as causas interruptivas e suspensivas da
prescrição da pena de multa (CP, art. 51),

quanto ao prazo prescricional deve ser observado o disposto no art. 114 do Código Penal e não a regra prevista no art. 174 do Código Tributário, haja vista o seu caráter eminentemente penal
.
(TJMT, N.U 1021053-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 11/02/2022).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
REFORMA DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL REGIDO PELO ART. 114, II, DO CODIGO PENAL – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – AGRAVO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Não obstante se apliquem as causas suspensivas da prescrição descritas na Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80) e as causas interruptivas do art. 174 do Código Tributário Nacional,
considerando o caráter penal da pena de multa, o prazo prescricional se mantém regido pelo art. 114, incisos I e II do Código Penal
.
(TJMT, N.U 1022911-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022,
Publicado
no DJE 04/03/2022).
Destacamos

AGRAVAO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DECLARA
PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA COM BASE NO ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - INSURGÊNCIA MINISTERIAL
–
PLEITO QUE BUSCA A APLICAÇÃO DO ART. 114 DO CP – ACOLHIMENTO – MULTA FIXADA EM CONDENAÇÃO CRIMINAL CARÁTER SANCIONATÓRIO
– RECURSO PROVIDO
.

À luz do art. 114 do Código Penal se a pena de multa for aplicada ou cominada alternativamente ou cumulativamente, a prescrição ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade
.

Sendo a pena privativa de liberdade fixada na sentença em 6 anos de reclusão, verificado que o lapso temporal entre a data do trânsito em julgado para a acusação (29/5/2015) até a presente data é inferior a 12 (doze) anos, merece acolhimento o recurso interposto pelo Ministério Público. Recurso provido.
(TJMT, N.U 1022782-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 07/02/2022).
Destacamos

Ademais, não se pode olvidar
que o próprio art. 51
do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, deixa claro que a multa será executada perante o juízo da
s
execuç
ões
pena
is
, e não
no

j
uízo
da

F
azenda
P
ública,
daí por
que deve
ser respeitado o

mesmo
lapso temporal para prescrição
da pena privativa de liberdade conforme
descrito
no art. 114
, II,
do referido
diploma
legal
.

Volvendo-se, ao
caso
destes autos
,
vê-se

a
pena acessória em alusão
decorre da condenação do
agrava
do
à

pena
de

9
(
nove
) anos de reclusão e
80

(
oitenta
) dias-multa
pela prática do
s
crime
s

de
roubo circunstanciado
e corrupção de menores
,

previsto
s
no art. 15
7
, §
2
º,
I
e II
, do Código Penal
e art. 244-B da Lei nº 8.069/90
,
prescrevendo, pois, em
16

(
dezesseis
)
anos
, na medida em que a pena privativa de liberdade aplicada
supera

8
(
oito
)
anos
e não excede a
12
(
doze
) anos
,
conforme disposto no art. 109,
I
I, do
dito
Códex
.

Destarte,
transcorrido prazo inferior a
1
6
anos
entre o trânsito em julgado da sentença
condenatória

(
26
de
outubro
de
201
2
-
ID
156051188
, p.
361
)
e a presente data, não
se pode
falar em prescrição da pena de multa.

Posto isso, em conson
ância com o parecer ministerial
,
dou
provimento

ao
vertente

recurso de
agravo em execução interposto p
elo
Ministério Público
,

para afastar a prescrição da pretensão executória da pena de multa reconhecida indevidamente
em favor de

Everson Castro Dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023